Tribunal: TJDFT
Processo: 0731739-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Mantenho a decisão agravada. Cite-se a parte agravada para que apresente as contrarrazões ao agravo interno de ID 63400307 (artigo 1.021, §2o, do Código de Processo Civil). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora